Tribunal: TCU
Processo: 030.873/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10142/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.873/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Costa Fernandes Filho (XXX.449.032-XX); Jose Edesio Pinto de Sousa (XXX.088.347-XX); Jose Luiz de Seixas (XXX.438.117-XX); Jose Milton Bezerra (XXX.909.337-XX); Jose Rafael de Oliveira Neto (XXX.196.504-XX); Josimar Antonio Nascimento (XXX.757.625-XX); Julio Cesar Pontes (XXX.104.977-XX); Jussara Borges de Carvalho Grubisich (XXX.111.757-XX); Roque Toledo Garcia de Almeida (XXX.166.795-XX); Valdeci Secco (XXX.971.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.